Tribunal: TJES
Processo: 0005717-29.2009.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005717-29.2009.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO CARLOTO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS VALORADAS COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. NEUTRALIZAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório, pois a materialidade está consubstanciada no boletim de acidente de trânsito, no laudo de exame de local de acidente de trânsito e nos laudos cadavéricos, devidamente acostados aos autos, e a autoria é corroborada pela prova oral coligida.

2. Na interpretação da prova e da legislação aplicável à espécie, depreende-se ter restado demonstrado que o acusado não agiu com o necessário dever de cautela na condução de seu veículo, mormente porque estava a trafegar em uma pista em obras, devendo redobrar seus cuidados, o que não foi realizado.

3. O ônus de provar causas excludentes de ilicitude é da Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, o que não foi cumprido no caso concreto.

4. Por mais graves que tenham sido os fatos, a conduta culposa do acusado não destoou do necessário à configuração do tipo penal, devendo ser neutralizada a culpabilidade.

5. As vítimas eram adultos e, conforme certidões de óbito acostadas aos autos, não deixaram filhos, não havendo qualquer circunstância que conduza a maior reprovabilidade das consequências do crime, que são inerentes ao tipo penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCELO CARLOTO DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 302,
caput
, do CTB, na forma do art. 70 do CP, a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela redução da reprimenda corporal fixada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MARCELO CARLOTO DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 302,
caput
, do CTB, na forma do art. 70 do CP, a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela redução da reprimenda corporal fixada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

A materialidade está consubstanciada no boletim de acidente de trânsito, no laudo de exame de local de acidente de trânsito e nos laudos cadavéricos, devidamente acostados aos autos.

A autoria, por seu turno, é corroborada pela prova oral coligida.

O acusado, em Juízo, confirma que invadiu a contramão de direção quando do acidente, justificando que assim agiu porque seu pneu furou quando passou em uma quina de asfalto, em razão das obras de recapeamento da pista, alegando que o acidente foi uma fatalidade.

O policial rodoviário federal Arlon Tozzato declarou perante contraditório judicial que estava sinalizando uma obra e viu quando as vítimas passaram em seu veículo, tendo sido liberadas pelo depoente para passagem. Asseverou que posteriormente viu um caminhão com pneu estourado e o Fiat Strada onde estavam as vítimas embaixo do caminhão. Afirmou acreditar que se o motorista do caminhão estivesse na velocidade correta o acidente não ocorreria, esclarecendo que a pista estava seca, sinalizada e que o fluxo de veículos era baixo. Afirmou com certeza que não chovia no dia dos fatos.

Consta do Boletim do Laudo de Exame de Local de Acidente de Trânsito a confirmação dos dados coletados no boletim de ocorrência, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, no sentido de que o caminhão conduzido pelo acusado invadiu a contramão de direção, atingindo o veículo das vítimas. Consta do laudo que havia marcas de frenagem no asfalto indicando a trajetória dos veículos e que o pneu do caminhão conduzido pelo acusado estava furado.

De acordo com o art. 28 do CTB,
“o
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

O art. 29, § 2º, do mesmo diploma legal, prevê que
“r
espeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”
.

Na interpretação da prova e da legislação aplicável à espécie, depreende-se ter restado demonstrado que o acusado não agiu com o necessário dever de cautela na condução de seu veículo, mormente porque estava a trafegar em uma pista em obras, devendo redobrar seus cuidados.

Não condizem com a cautela esperada as marcas de frenagem encontradas no asfalto e as declarações do policial rodoviário federal, que indicam que o réu empregava velocidade superior à compatível com o local, principalmente porque, para que o caminhão tenha invadido a contramão a partir do furo de um pneu, seria necessário que ele estivesse imprimindo em seu veículo uma velocidade alta.

Assim, não prevalece a assertiva do acusado de que se tratou de uma fatalidade e que o acidente ocorreria de qualquer maneira, sendo imperioso consignar que, apesar de declarar que o pneu do caminhão estava em perfeitas, condições, não trouxe aos autos nenhuma prova do alegado.

Recordo que o ônus de provar causas excludentes de ilicitude é da Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, o que não foi cumprido no caso concreto.

Forte em tais razões, mantenho a condenação exarada.

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, constato que o magistrado
a quo
reputou elevada a culpabilidade em razão das características do acidente, ressaltadas na prova documental.

Não obstante, por mais graves que tenham sido os fatos, entendo que a conduta culposa do acusado não destoou do necessário à configuração do tipo penal, devendo ser neutralizada referida circunstância judicial.

As consequências do crime, em relação a ambas as vítimas, foi considerada negativa, em razão das idades das vítimas, que contavam com 27 e 37 anos.

De acordo com a orientação do STJ, a idade da vítima pode ser considerada para fins de exasperação da pena-base quando houver alguma característica específica apta a demonstrar um maior desvalor da conduta, como, por exemplo, quando se tratar de vítima menor de dezoito anos (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020).

Não obstante, no caso concreto, as vítimas eram adultos e, conforme certidões de óbito acostadas aos autos, nem sequer deixaram filhos, não havendo, a meu ver, qualquer circunstância que conduza a maior reprovabilidade das consequências do crime, que são inerentes ao tipo penal.

Assim sendo, redimensiono a pena-base do acusado para o mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção.

Aumento a pena em 1/6, em razão do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), resultando a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, mantida a substituição da pena na forma do art. 44 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Reprisando, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO CARLOTO DE OLIVEIRA,
em face da Sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do CTB, na forma do art. 70 do CP, a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Extraio da denúncia recebida em desfavor da apelante:

“
(...) no dia 28 de agosto de 2009, nas proximidades do Posto Flecha em Viana/ES, o denunciado, conduzindo o veículo caminhão Mercedes Benz L1113, placa MRE-5804, trafegava no sentido Vitória x Cachoeiro, e cerca de 1km após o Posto Flecha, perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com o veículo Fiat Strada, placa MSQ-9994, conduzido por Ricardo Stelzer da Silva, tendo Pedro Caliari Stelzer como passageiro no banco do carona. Ambos vieram a óbito no local do acidente, conforme laudos cadavéricos de fls. 13 e 28. Verifica-se que o motorista agiu com negligência e imprudência por dirigir em velocidade superior à máxima permitida, a qual no trecho é de 80km/h, fazendo-o perder o controle do veículo, vindo a colidir com o automóvel das vítimas. Ressalte-se que a pista estava seca e devidamente sinalizada, com fluxo normal de veículos. Ficou demonstrado nos autos que o denunciado conduzia o caminhão em excessiva velocidade e, mesmo estando numa pista em aclive, ao perder a direção do veículo e invadir a contramão, colidiu com o veículo em sentido contrário, e somente conseguiu parar do outro lado da pista, sobre o veículo Fiat Strada, conforme demonstrado na fotografia de fls. 30. (...)”.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, entendeu pelo provimento parcial do recurso, afastando os pedidos de absolvição por ausência de provas. Lado outro, ao entender que
a conduta culposa do acusado não destoou do necessário à configuração do tipo penal, devendo ser neutralizada referida circunstância judicial.

Entendo por divergir da distinta Relatora neste ponto.

Isso porque, conforme lesiona Prado:
A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a "censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita" (PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (artigos. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

Portanto, implicando em maior, ou menor gradação na aplicação
da pena-base.

Seguindo, ainda, o entendimento que a gravidade do crime atrai a negativação das consequências deste, ressalto que o fato das vítimas serem adultas e não terem deixado filhos, tenho por convicção que estas deixam seus pais e familiares, sendo assim ao meu sentir impossível não negativar esta circunstância judicial.

Cumpre ressaltar,
o entendimento consolidado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em virtude do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, ainda que se trate de interposição exclusiva da defesa é possível a utilização do reforço argumentativo para manter a decisão proferida pelo Magistrado sentenciante sem que se incorra em
reformatio in pejus
, desde que a situação final do réu não seja agravada.

Firme nesses fundamentos, peço vênia para divergir do voto proferido pela nobre Relatora e NEGAR provimento ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.